Tribunal: STF
Processo: RE 1396787
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 4): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 6.954, de 14 de junho de 2021, do Município de Sertãozinho, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a publicação, no portal eletrônico oficial da Prefeitura, das listas de pacientes que aguardam por consultas, exames, internações e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública municipal, incluindo-se instituições conveniadas ou qualquer estabelecimento financiado total ou parcialmente pelo dinheiro público. Vício de iniciativa – inocorrência. Tema nº 917 do STF. Desrespeito aos princípios da “reserva da administração” e da separação dos poderes. Afronta à Lei Geral de Proteção de Dados não configurada (art. 7º, III e VIII da Lei Federal nº 13.709/2018). Preceitos trazidos pelos arts. 4º e 5º da aludida norma invadem a seara privativa do Executivo; preceito do art. 2º do aludido normativo fere o direito à privacidade – Afronta à Constituição Estadual (arts. 5º, 47, XIV, 117 e 114 da CE). Precedentes. Ação parcialmente procedente. 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 5º, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a matéria tratada nos dispositivos tidos como inconstitucionais não se submete às hipóteses taxativas reservadas à iniciativa legislativa do Poder Executivo, visto que trata apenas de privilegiar o princípio da publicidade por meio da transparência. 



    Destaca que a lei não determina a quais órgãos ou agentes públicos deve se dar a apresentação dos dados e, tampouco, aprofunda a forma de divulgação, o que que seria da alçada restrita do administrador.



    Requer, ainda, a “reforma do acórdão recorrido que invalidou por completo o art. 2°, de sorte a se realizar um recorte na forma de divulgação dos dados, excluindo-se o número de SUS ou CPF e invalidando-se apenas as disposições que expõem dados privados dos pacientes e desnecessários para o propósito da lei de transparência administrativa” (eDOC 5 ,p.17).



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Eis o teor da Lei nº 6.954/2021, do Município de Sertãozinho, que foi objeto da impugnação no Tribunal local:



     Art. 1º Serão divulgadas, em site oficial do município na internet, a listagem dos pacientes que aguardam por consultas, bem como as listas de pacientes já agendados e atendidos, com especialistas, exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na rede pública de saúde municipal de Sertãozinho. 



    § 1º As listagens disponibilizadas devem ser específicas para cada modalidade de consulta(discriminada por especialidade), exame ou intervenção cirúrgica, e abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades da rede municipal de saúde, incluindo as unidades conveniadas ou qualquer outro prestador de serviço que receba recursos públicos municipais. 



    § 2º As informações inseridas nas listas de espera, como também nas listas de pacientes agendados e atendidos, devem ser atualizadas semanalmente, devendo constar a data de sua publicação. 



    Art. 2º A divulgação das informações de que trata esta lei deve garantir o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), acrescido das iniciais do nome completo e da data de nascimento do paciente.



    Art. 3º Todas as listas de espera serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, assim atestados por profissional competente. 



    Art. 4º As listas de espera divulgadas devem conter: 



    I - a especificação do tipo de consulta(discriminada por especialidade), exame, ou intervenção cirúrgica; 



    II - a data de solicitação da consulta(discriminada por especialidade), do exame ou da intervenção cirúrgica; 



    III - a relação dos pacientes inscritos para a respectiva consulta, exame ou intervenção cirúrgica; 



    IV - a estimativa de prazo para o atendimento solicitado. 



    V - a relação dos pacientes já atendidos. 



    Art. 5º Publicadas as informações, a listagem será classificada pela data de inscrição,separando os pacientes inscritos dos já beneficiados, sem qualquer tipo de restrição, permitindo acesso universal. 



    Art. 6º A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou a sua família o direito subjetivo à indenização se a consulta, o exame ou a intervenção cirúrgica não se realizar em decorrência da alteração justificada da ordem previamente estabelecida. 



    Art. 7º Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias após a sua publicação. 



    Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 9º Revogam-se às disposições em contrário. 



    Observa-se, da leitura do texto normativo, que a lei municipal impôs regra geral de publicidade no âmbito da Administração, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independe de lei em sentido estrito e não se submete a uma interpretação restritiva.



    Noutras palavras, promove o direito à informação e os princípios constitucionais da publicidade e eficiência no âmbito local, cuja tutela e cumprimento são exigidos de todos os Poderes.



    O art. 5º, XXXIII, da Constituição da República, assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse de toda a coletividade, excepcionadas as situações em que o sigilo das informações seja imprescindível à segurança dos cidadãos e do Estado. Assim está expresso no texto constitucional: 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos: 



    XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 



    A dicção constitucional não impõe qualquer limite à obtenção de informações de caráter individual ou coletivo dos órgãos públicos, a não ser a imposição de sigilo, o que não é o caso.



    No caso dos autos, os dispositivos declarados inconstitucionais enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública, visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo. 



    Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



     Assim, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, não se deu afronta a separação de poderes ou à reserva da administração. A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal. 



    Destaco, ainda, que a identificação dos pacientes pelas iniciais do nome completo e da data de nascimento além de não violar nenhum aspecto dos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, configurando medida constitucionalmente justificada em função do dever de transparência dos atos do poder público. 



    Nesse sentido, o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional. 



    Nessa linha de entendimento, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A DIVULGAÇÃO DE DADOS REFERENTES A CARGOS PÚBLICOS E INFORMAÇÕES DE NATUREZA PESSOAL. OS DADOS PÚBLICOS SE SUBMETEM, EM REGRA, AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DISCIPLINA DA FORMA DE DIVULGAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI. PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O interesse público deve prevalecer na aplicação dos Princípios da Publicidade e Transparência, ressalvadas as hipóteses legais. II – A divulgação de dados referentes aos cargos públicos não viola a intimidade e a privacidade, que devem ser observadas na proteção de dados de natureza pessoal. III – Não extrapola o poder regulamentar da Administração a edição de portaria ou resolução que apenas discipline a forma de divulgação de informação que interessa à coletividade, com base em princípios constitucionais e na legislação de regência. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 766390 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) 



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS QUE IMPEDIAM A DIVULGAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUSIVE A RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO PELO PRESIDENTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO DE ATOS ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGURANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVOS DESPROVIDOS. (SS 3902, Relator Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 17.06.2011) 



    Por fim, ressalto ainda a necessidade de se ponderar medidas concretas aptas a favorecer a publicidade sem expor a intimidade de seus cidadãos, inclusive em ambiente virtual. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade apenas da expressão “número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)”, constante do art. 2°, da Lei 6.954/20221, do Município de Sertãozinho, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



    Ministro Edson Fachin



    Relator